Tribunal: STF
Processo: RHC 267386
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Claudinei de Souza Xavier contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.037.398/RO, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Consta dos autos que o recorrente foi denunciado pela prática dos delitos previstos nos arts. 129, § 9º, e 147 do Código Penal. 
Neste recurso (e-doc. 49), a defesa sustenta a existência de fundadas dúvidas acerca da integridade psíquica do recorrente. Aponta que o pedido de instauração de incidente de insanidade mental foi instruído com documentos médicos e relatório psicossocial que constatam o diagnóstico do recorrente com transtornos mentais e comportamentais relacionados ao uso de múltiplas drogas e à dependência de cocaína.
Requer, ao final, o provimento do presente recurso, a fim de que seja determinada a instauração do incidente de insanidade mental do recorrente, além da suspensão do processo penal de origem até a elaboração do laudo pericial conclusivo.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INSTAURAÇÃO. REEXAME DE PROVAS.
1. Com base nos elementos probatórios até então produzidos, concluiu-se ser prescindível a instauração do incidente de insanidade mental do paciente, pois não havia dúvida suficiente sobre sua saúde mental. Assim, uma vez fundamentada a referida decisão, a análise do seu acerto reclamaria incursão nos elementos de prova, procedimento que não se coaduna com os estreitos limites da via eleita.
2. Vale ressaltar, ainda, que "a alegação de dependência química não implica obrigatoriedade de exame toxicológico ou de insanidade mental, cabendo ao magistrado avaliar a necessidade com base nos elementos dos autos" (AgRg no RHC n. 214.548/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025).
3. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 40)
 
No STJ o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 
“(...)
A Corte de origem rechaçou a necessidade de instauração de incidente de insanidade mental valendo-se dos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 16/18):
No caso em análise, com todas as vênias, a documentação apresentada pela defesa não guarda relação temporal adequada com os fatos delituosos ocorridos em 2021, como bem pontuado pela autoridade apontada como coatora. Trata-se, essencialmente, de um relatório psicossocial extraído de outro processo, elaborado em 2021 (id. n. 28370631), e de um encaminhamento para internação involuntária por dependência química datado de 26/12/2017. Tais documentos, isoladamente, não revelam nenhum indício concreto de comprometimento da higidez mental que possa afastar a imputabilidade penal do paciente.
[...] 
Ademais, destaca-se que o próprio relatório psicossocial acostado pela impetrante, elaborado em outro processo, descreve o paciente com funções cognitivas preservadas, atenção, pensamento e linguagem, boa aparência e discurso coerente, tendo, inclusive, declarado, à época, que não fazia uso de substâncias ilícitas e que não havia necessidade de internação em clínica de reabilitação.
Esses elementos reforçam a inexistência de indícios mínimos de que o paciente estivesse, no momento dos fatos, incapaz de entender o caráter ilícito de sua conduta ou de se autodeterminar de acordo com tal entendimento.
Cumpre salientar, ainda, que o diagnóstico de dependência química, por si só, não torna o agente inimputável nem justifica a instauração do incidente de insanidade. Permitir que a simples alegação de uso de substâncias entorpecentes sirva como escudo para a prática reiterada de delitos, significaria fragilizar o próprio sistema de responsabilização penal.
Portanto, vê-se que, com base nos elementos probatórios até então produzidos, concluiu-se ser prescindível a instauração do incidente de insanidade mental do paciente, pois não havia dúvida suficiente sobre sua saúde mental. 
Assim, uma vez fundamentada a referida decisão, a análise da necessidade de instauração do incidente reclamaria incursão nos elementos de prova, procedimento que não se coaduna com os estreitos limites da via eleita.
(...)
Vale ressaltar, por fim, que "a alegação de dependência química não implica obrigatoriedade de exame toxicológico ou de insanidade mental, cabendo ao magistrado avaliar a necessidade com base nos elementos dos autos" (AgRg no RHC n. 214.548/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025).“ (e-doc. 40, p. 3-5, grifei)
O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão proferida mostra-se devidamente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.
Com efeito, ressalto que o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020). 
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).
Além disso, anota-se que, para se chegar a uma conclusão diversa das instâncias ordinárias que concluíram pela prescindibilidade da instauração do incidente de insanidade mental do recorrente, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 
Nesse sentido, de acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.
A propósito, no mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Relatoria do Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)

 Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.
Publique-se.
Brasília, 13 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente